Tribunal: STF
Processo: RE 79590
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-22
Data de publicação: 1974-10-22

Ementa:
- Ação penal regida pela lei nº 4.611, de 2.4.65. Não constitui nulidade a sua instauração por denúncia do   Ministério Público, sem prejuízo da iniciativa do Juiz ou da autoridade policial. Jurisprudência invariável do Supremo Tribunal.
Recurso conhecido e provido.